Tribunal: STF
Processo: RHC 264135
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA NEGATIVA DE OFERTA. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Valter Araujo Goncalves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.228/RO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido o recorrente condenado, em 18.12.2013, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setenta dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 6.8.2020, a Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena para quatro anos de reclusão, em regime aberto.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    Foram opostos novos embargos de declaração. Em 30.11.2023, a Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia rejeitou os embargos, mas concedeu habeas corpus de ofício, para retificar a pena pecuniária em setenta dias-multa e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, além de “determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade de oferecimento de ANPP” (fl. 25, e-doc. 13). Esta a ementa do acórdão:



    “SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. PENA CORPORAL. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA SEM NOVA FIXAÇÃO. ANPP. HABEAS CORPUS.



    1- A admissibilidade dos segundos aclaratórios pressupõe vício na prolação do acórdão alusivo aos primeiros embargos, não constituindo nova oportunidade para se impugnar o pronunciamento no recurso já impugnado.



    2- Se a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e o ANPP, impropriamente impugnadas nos segundos embargos, atendem aos pressupostos, é possível o ajuste de officio. Embargos declaratórios a que se nega provimento, com a concessão de ordem de habeas corpus para retificar a sanção pecuniária; reconhecer direito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e remeter o feito ao Ministério Público aos fins de ANPP” (fl. 26, e-doc. 13).



    Foram interpostos recursos especial e extraordinário pela defesa, não admitidos pelo Tribunal estadual. Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial e recurso extraordinário com agravo, pendentes de julgamento.



    4. Em 1º.8.2024, o Ministério Público de Rondônia, pelo Procurador de Justiça Ivo Scherer, manifestou-se pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal ao recorrente. 



    5. Em 8.8.2024, a defesa requereu ao Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia “o sobrestamento do AgResp e a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau aos fins de ANPP” (fl. 5, e-doc. 5). Em 14.8.2024, o pedido foi indeferido pelo Presidente do Tribunal estadual.



    Em 26.8.2024, novo pedido foi indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (e-doc. 8).



    6. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 30.9.2024, o Relator, Desembargador Torres Ferreira, indeferiu a petição inicial.



    A defesa interpôs agravo interno. Em 17.2.2025, o Plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia deu parcial provimento ao recurso, para, “reconhecendo a incompetência absoluta desta Corte para processamento e julgamento do writ, determinar o encaminhamento dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, ‘a’ e ‘c’, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 19).



     7. O habeas corpus foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça e autuado como Habeas Corpus n. 991.228/RO. Em 27.3.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “compete ao TJRO julgar originariamente o HC contra ato do seu respectivo Presidente (Súmula 41 STJ)” (fl. 3, e-doc. 87).



    Assevera que “a defesa se manifestou, na primeira oportunidade, isto é, após 4 (quatro) dias, requerendo à remessa ao Órgão Superior de revisão do Ministério Público na forma do § 14 do art. 28-A do CPP, conforme se comprova do seu petitório” (fl. 5, e-doc. 87).



    Afirma que “a pena imposta pelo TJRO ao Recorrente foi de 4 (quatro) anos de reclusão assim, ocorreu a prescrição, porque entre a publicação da sentença em 19/12/2013 (e-STJ Fl.274) ou o trânsito em julgado para a acusação em 27/12/2013 (e-STJ Fl.275) e a publicação do acordão nos embargos de declaração em 13/12/2023 (e-STJ Fl.283) que concedeu de oficio o habeas corpus, com a complementação do título condenatório, para tornar o acórdão exequível, em substituição ao anterior inexequível, transcorreu quase 10 (dez) anos (superior o período de 8 anos do art. 109, IV, do Código Penal)” (fls. 9-10, e-doc. 87).



    Estes os pedidos:



    “Diante do que foi exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, de acordo com o entendimento do próprio STF AG. REG. NO HABEAS CORPUS 171.493 PARÁ, sem prejuízo de deferir, ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP: 



    (i) para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do estatal; 



    (ii) para determinada a remessa dos autos ao Promotor de Justiça de primeiro grau para fins de ANPP; 



    Subsidiariamente, 



    (iii) o envio ao Presidente do TJRO para que indique a fundamentação acerca da não remessa ao Órgão Superior do MP na forma do § 14 do art. 28-A do CPP e nos termos do parecer da MPRO (e-STJ Fl.261). 



    (iv) a remessa dos autos ao TJRO para que julguem como de direito a impetração, a teor do art. 21, VI, da LC n. 35/1979 (LOMAN), da Súmula 41 STJ e do art. 105, l, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 87).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 107).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Dispõe a al. c do inc. I do art. 105 do Constituição da República:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (...)



    c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”



    Na espécie, o recorrente impetrou habeas corpus contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo que corretas as instâncias ordinárias no reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise da impetração.



    11. O Ministério Público estadual assim fundamentou o não oferecimento de acordo de não persecução penal na espécie:



    “A ‘remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade de oferecimento de ANPP’ só decorreu de habeas corpus concedido de ofício durante o julgamento dos segundos aclaratórios, não conhecidos, diga-se de passagem, opostos em face de acórdão proferido em sede de embargos declaratórios contra acórdão da 1ª Câmara Especial do TJRO em sede de apelação que reduziu a pena de Valter Araújo Gonçalves por crime de corrupção ativa cometido à época em que era Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. 



    Além de tumultuário e procrastinatório, pois a defesa já se valeu de inúmeros outros subterfúgios para atrasar o andamento da presente ação penal, o pedido formulado pela defesa no ID 24705002, de suspensão do processamento dos recursos às Cortes Superiores enquanto pendente a remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau para fins de oferecimento de ANPP, também não se sustenta. 



    A uma e principalmente, porque não foi ao Ministério Público de 1º grau que o HC concedido de ofício determinou a remessa do feito, mas ao Ministério Público, o qual é representado em segundo grau por Procurador de Justiça, e se este não havia se manifestado por escrito até este momento, é por que seu silêncio deve ser interpretado como recusa de oferecimento do acordo. 



    E o primeiro e principal fundamento para a recusa é que o peticionário não preenche os requisitos, que são cumulativos, para celebração do acordo, a começar pela confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. A propósito: (...).



    A par da ausência de confissão, também não houve reparação do dano causado ao erário, nem há qualquer certeza, inclusive pelo comportamento errático do requerente no curso do processo, de que o ANPP seja suficiente para reprovação e prevenção do crime imputado. 



    Lado outro, o MP continua com as portas abertas para ouvir a confissão do requerente e analisar sua própria proposta de celebração de ANPP, sem suspensão, entretanto, do processamento dos recursos às Cortes Superiores. 



    É a manifestação’ (fls. 2-3, e-doc. 12).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    12. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 206.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.



    13. A alegação de que o recorrente teria, na primeira oportunidade, requerido a remessa do processo ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, não tem respaldo nos autos eletrônicos.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 991.228/RO, “após ciência da defesa sobre a manifestação do Ministério Público pelo não interesse no oferecimento do ANPP, olvidou-se a defesa de se manifestar, na primeira oportunidade, quanto à remessa ao Órgão Superior de revisão do Ministério Público, ficando sanado eventual vício pela preclusão” (fl. 3, e-doc. 81).



    Diferente do que afirmado pelo recorrente, na petição apresentada em 8.8.2024, o recorrente limitou-se a requerer “o sobrestamento do AgResp e a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau aos fins de ANPP” (fl. 5, e-doc. 5), não tendo sido pleiteada a remessa ao Órgão Superior do Ministério Público. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e não houver requerimento de remessa ao órgão superior” (ARE n. 1.555.426-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.10.2025). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal ANPP. III. Razões de decidir 3. A defesa permaneceu inerte no momento processual oportuno, deixando de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, tal como prevê a lei (art. 28-A, §14, do CPP), para eventual revisão da recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP (cf. HC 249118 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2025). Ausência de ilegalidade. 4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 259.511-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. 3. Em caso de recusa de oferta do ANPP pelo membro do Ministério Público, cabe pedido de remessa dos autos ao órgão superior para análise de tal recusa. Réu que se conformou com a recusa e não requereu pedido de reforma à Câmara de Revisão do MPF. Inviável acolhimento do pedido. 4. Agravo improvido” (HC n. 249.118-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2025).



    14. Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime pelo qual condenado o recorrente, mesmo se cuidando de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória não cabível na cognição sumária do habeas corpus.



    Deve ser feito o exame da alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.092.752-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.03.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora